Tribunal: STF
Processo: HC 206401
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 668.985/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (668.985/MG) no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que: (i) não há contemporaneidade entre o fato delituoso (ocorrido em 2013) e o decreto prisional, expedido apenas no ano de 2020, inexistente fato novo a justificar a medida; (ii) excesso de prazo na prisão, pela ausência da revisão periódica de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. Por fim, afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a falta de fundamentação idônea e concreta no decreto preventivo que ensejou a sua prisão. Salienta ainda que a decisão está calcada unicamente no depoimento do corréu. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas. 
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens das decisões proferidas nas instâncias de origem (primeiro grau e segundo):
    Decisão de primeiro grau:
    “[...] O Ministério Público, às ff. 1.116/1.119, pugna pela decretação das prisões preventivas dos acusados Edalmo da Conceição, Jonathan Evangelista Firmo e Thiago Lúcio de Arcanjo, sob a alegação de que estão presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Em síntese, o Parquet sustenta que o réu Erikson Tayroni dos Santos foi submetido ao Tribunal do Júri, em 02/03/2020, tendo sido condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do delito tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV (qualificadoras de paga ou promessa de recompensa e dissimulação), do Código Penal, conforme cópias da ata de sessão de julgamento e da sentença acostadas às ff. 1.120/1.128v.
    O Ministério Público salienta que, no interrogatório de Erikson Tayroni dos Santos, durante a sessão do Tribunal do Júri, esse acusado implicou aos outros réus (Edalmo, Jonathan e Thiago) a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Carlos Roitman Ferreira Vaz.
    O Parquet também sustenta que, após serem postos em liberdade, em razão de excesso de prazo, os réus continuaram se envolvendo em outros crimes graves, conforme REDS, FAC e CAC anexas.
    Destaque-se que, durante a sessão do Tribunal do Júri (arquivo de mídia digital acostado à f. 1.129.), o acusado Erikson Tayro dos Santos — declarou que, na ocasião dos fatos, conduziu a vítima até o local em que ocorrera o crime, informando que a condução foi requerida por Jonathan Evangelista Firmo, sendo que este afirmou que ele e Edalmo da Conceição precisavam conversar com Carlos Roitman Ferreira Vaz.
    Erikson declarou que conduziu a vitima por medo, pois Jonathan era traficante, mas que não sabia da intenção dos autores do fato em matar Carlos Roitman Ferreira Vaz.
    O sentenciado Erikson também afirmou que, ao chegar com a vitima ao local denominado Estrada do Córrego Seco, próximo de um viaduto, o codenunciado Thiago Lúcio de Arcanjo passou o seu carro na frente e trocou um "pedaço de pau" com Jonathan, que estava com uma arma. Em seguida, Jonathan, desferiu uma paulada na vitima. Erikson ainda informou que, à noite, Jonathan o procurou, informando que eles haviam matado a vitima e oferecendo uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo seu silêncio.
    Nesse cenário, com relação à autoria, ao exame das provas produzidas, verifica-se indícios de que os acusados Edalmo da Conceição, Jonathan Evangelista Firmo e Thiago Lúcio de Arcanjo praticaram o crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo como vitima a pessoa de Carlos Roitman Ferreira Vaz.
    Saliente-se que, pelas circunstâncias em que o crime de homicídio foi praticado e pelo modus operandi empreendido pelos acusados, a permanência deles em liberdade poderá causar riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal...”
    Acórdão do TJ/MG:
    “[...] Afinal, não obstante o crime ter ocorrido no ano de 2013, certo é que a decisão constritiva baseou-se em fato novo, qual seja, as declarações prestadas pelo corréu Erickson perante o Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 02/03/2020. Na ocasião, ele narrou à dinâmica delitiva e imputou a prática delitiva aos demais acusados, incluindo o paciente. É inconteste, portanto, que o interrogatório do corréu, prestado em sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e corrobora, por ora, os indícios de autoria que pesam contra o paciente, configurando, assim, fato novo hábil a decretação da prisão preventiva. 
    […]
    Destaco que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento, em que foi praticado crime de elevada gravidade concreta (homicídio triplamente qualificado).
    […]
    Por fim, não verifico, no caso concreto, qualquer infringência ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP. Afinal, infere-se dos documentos acostados aos autos que a dita autoridade coatora revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente no dia 10/03/2021 […].”
    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de fuga e o risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator